Tribunal: CARF
Processo: 11516.000635/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.000635/2009-60
ACÓRDÃO
1301-008.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO NO CONTEÚDO DA
EMENTA. CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanado lapso manifesto na ementa e dispositivo do acórdão
recorrido que faz menção a tributo diverso, hipótese que os Embargos de
Declaração são acolhidos sem efeitos infringentes.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de contradição na parte dispositiva do Acórdão, que
faz referência a parcial provimento, não obstante o voto ter reconhecido
integralmente o crédito pleiteado, devem ser acolhidos os Embargos de
Declaração para sanar o vício sem efeitos infringentes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000635/2009-60
2
manifesto constante na ementa e para consignar, de forma expressa, que, em relação ao Acórdão
embargado, a decisão dessa Turma foi pelo provimento integral do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 101/103), em
face de o Acórdão no 1301-005.526 (fls. 79/84), proferido por esta Turma, em sessão de
16.08.2021, que foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
2.

O Embargante pugnou pela existência de (i) erro material na ementa do Acórdão
embargado; (ii) contradição em relação ao voto e a parte dispositiva, visto que o litígio se refere a
saldo negativo de CSLL, formado com base em estimativa compensada, mas o dispositivo, ao
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000635/2009-60
3
aplicar a Súmula CARF no 1771, concluiu pelo parcial provimento do saldo negativo do IRPJ.
Destacam-se os seguintes trechos das razões dos ED:
Desta forma, com a devida vênia, há divergência no Acórdão embargado face o
que dispõe os fatos, bem como, no desfecho do Voto proferido pelo Relator, uma
vez que advém de premissa equivocada, pois não se trata de Pedido de
Restituição de saldo negativo de IRPJ, e sim de Pedido de Restituição de saldo
negativo de CSLL.
De outro vértice, considerando o mérito observado no presente Acórdão, ora
embargado, as suas razões de mérito que afastam o sobrestamento e a glosa das
estimativas até então não homologadas, face a Súmula CARF 177, tem o efeito de
dar provimento total ao Recurso do Contribuinte eis que o pedido original de
restituição do saldo de CSLL, objeto do Despacho Decisório inicial, fora totalmente
deferido com a presente decisão, ora embargada.

3.

Os embargos foram admitidos conforme Despacho (fls. 107/109).
4.

O Acórdão foi formalizado por redator ad hoc, Conselheiro Heitor de Souza Lima
Junior, em razão da não formalização do voto pela relatora original, Conselheira Bianca Felicia
Rothschild.
5.

Os embargos, foram distribuídos ao Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que,
após sua saída deste colegiado, foram submetidos a novo sorteio para este Conselheiro, conforme
determinação do Presidente desta Turma, mediante Despacho (fls. 111).
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Admissibilidade dos Embargos de Declaração

1 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000635/2009-60
4
7.

Ratifica-se as conclusões do Despacho de Admissibilidade, que admitiu os embargos
de Declaração.

Mérito
8.

Aduz a Embargante que a ementa do r. Acórdão (i) faz referência em seu título à
IRPJ, quando o litígio se refere a saldo negativo da CSLL e (ii) que o dispositivo faz referência a
provimento parcial do recurso voluntário para reconhecer saldo negativo do IRPJ, quando o
correto seria o provimento total para reconhecer o saldo negativo da CSLL.
9.

O Despacho (fls. 107/109) admitiu os embargos de declaração interpostos pela
interessada, conforme o seguinte excerto:
No caso, identifico os vícios apontados pela embargante.
Nada obstante o processo trate de Pedido de Restituição de crédito de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2007, a ementa e o parágrafo final do voto
referem-se a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007, circunstância esta
que aponta, à toda evidência, para a ocorrência de um erro material.
Ademais disso, evidencia-se contradição entre a fundamentação e a conclusão do
voto (reproduzida na parte dispositiva do julgado), nos termos referidos pela
embargante, pois, de acordo com a fundamentação, restou reconhecida
integralmente a parcela de R$ 97.778,23 de estimativas de janeiro de 2007 que a
autoridade fiscal havia originariamente deixado de reconhecer, contudo, a
conclusão do voto apontou o provimento apenas parcial do recurso voluntário
interposto.
10.

De fato, o litígio, conforme consta no relatório do Acórdão embargado versa sobre
o saldo negativo de CSLL pendente de reconhecimento, no valor de R$ 97.778,23, em razão da
estimativa de janeiro de 2007, que fora objeto de compensação. Veja-se os seguintes trechos
daquele relatório:
1. Trata o processo de Pedido de Restituição número 16853.37590.220408.1.2.03-
2585, em que foram declarados crédito de saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2007, no valor originário de R$ 425.367,06.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis, em 11/02/2009,
às fls. 31/34, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o pleito, reconhecendo o
crédito de R$ 27.588,84. Cientificada da decisão em 30/03/2009, conforme
informação de fl. 39, tempestivamente, em 29/04/2009, o contribuinte interpôs a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000635/2009-60
5
manifestação de inconformidade de fls. 41/45, acompanhada dos documentos de
fls. 46 e seguintes, que se resume a seguir:

a. Alega que requereu a restituição de Saldo Negativo de CSLL referente ano
calendário de 2007, no montante de R$ 425.367,06. E que na análise do referido
pedido de ressarcimento a autoridade fiscal verificou que os valores de CSLL
pagos com base em estimativa no ano de 2007, foram compensados com
créditos, realizadas através de DCOMP. Em sendo assim, na análise do referido
crédito objeto de pedido de ressarcimento pela autoridade fiscal, que foram
utilizados para compensação com o CSLL do ano calendário de 2007, tal crédito
restou por ser parcialmente procedente, sendo que, por via de consequência as
compensações efetuadas com aqueles créditos também não foram
expressamente homologadas, conforme fls. 2 de 4 do despacho. Contudo, ao
contrário do que consta no despacho decisório neste processo de ressarcimento
de CSLL, tal pedido ora efetuado, foi considerado pela autoridade fiscal como
"procedência parcial do crédito requerido, relativo a saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2007 no montante de R$ 327.588,84", conforme conclusão de
fls. 2 do referido despacho. Porém, ainda a fls. 2 do despacho decisório a
autoridade fiscal salienta que (...)assinalados na tabela acima como
"compensação não homologada", não serão considerados para apuração e
restituição do saldo deste exercício.
[...]
c) seja sobrestado o ressarcimento de saldo negativo de CSLL referente ao ano
calendário de 2007, no valor de R$ 97.778,23 para após o trânsito em julgado
dos processos de n° 11516.004066/2007-60 e 11516.004071/2007-72, que
tratam da origem dos créditos objetos de compensação;
d) sobrestar a exigência das DCOMP apresentadas e não homologadas neste
Despacho Decisório, até o término dos processos de n° 11516.004066/2007-60 e
11516.004071/2007-72. (g.n.)

11.

Consta no voto do r. Acórdão expressamente que a autoridade fiscal deixou de
reconhecer R$ 97.778,23 de estimativas de janeiro de 2007 no valor de R$ 64.216,37 (processo n°
11516.004066/2007-60 - PIS) e de R$ 33.561,86 (processo n° 11516.004071/2007-72 – COFINS).
12.

Esta Turma, como não poderia deixar de ser, aplicou a Súmula CARF no 177, isto é,
de que as estimativas compensadas são aptas a formar o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL.
13.

Dessa forma, com razão a Embargante, esta Turma, na sessão de 16.08.2021, deu
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer integralmente a parcela pendente de crédito,
no valor de R$ 97.778,23 na formação do saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2007.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.017 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000635/2009-60
6
14.

O primeiro ponto, referente a inexatidão material constante na ementa, que faz
referência indevida ao IRPJ, impõe sua correção, que passará a ter o seguinte teor:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Dispositivo
15.

Diante do exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o lapso manifesto constante na ementa e
para consignar, de forma expressa, que, em relação ao Acórdão embargado, a decisão dessa
Turma foi pelo provimento integral do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 118
DF CARF MF
Original